Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-44.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708253-44.2022.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: A C COMÉRCIO DE MERCEARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. DEFERIMENTO. ADVERTÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO SUPLEMENTAR SEM MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “1. Quando a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código Civil ou apresenta óbices ao deslinde da causa, com julgamento do mérito, deve ser determinada a emenda, nos termos do artigo 321 do mesmo diploma legal. Desse modo, o juiz, ao verificar a necessidade de emenda à petição inicial, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de seu indeferimento, nos termos do art. 330, inciso IV do CPC/2015, combinado com o já citado artigo 321. Acaso não seja atendida a determinação a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC, é medida que se impõe. 2. A falta de atendimento a comando judicial de emenda à petição inicial torna imperioso o seu indeferimento. 3. Prescinde a intimação pessoal da parte ou de seu causídico, pois tal diligência destina-se a suprir eventual falha no processamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 485, §1o do CPC. Observa-se, assim que as hipóteses previstas no artigo 321, Parágrafo único, e artigo 485, inciso III, ambos do CPC, não se confundem, pois tratam de situações autônomas e distintas. 4. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT, Acórdão 1772119, 07040338720238070010, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJE: 23/10/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No caso, além do transcurso em branco do prazo suplementar para emenda à petição inicial, de se ver que o “demonstrativo de débito” e o “demonstrativo de índices” carreados aos autos, contrariamente ao que pretende fazer crer a autora/apelante, não suprem a exigência feita pelo juízo de origem, de sorte que não atendida a contento a ordem de emenda à petição inicial. 3. Desnecessária se mostra a prévia intimação da autora/apelante, por intermédio do seu patrono e pessoalmente, para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, pois tal diligência destina-se a suprir eventual falha no processamento do feito, conforme dispõe o artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil. Ademais, as hipóteses previstas no artigo 321, Parágrafo único e no artigo 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil não se confundem, pois tratam de situações autônomas e distintas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando nulidade de intimações, uma vez que foram realizadas em cadastro diverso do advogado (Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/SP 257.220, ao invés de Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602, conforme requerido no ID 143512195), e, por consequência, de todos os atos posteriormente praticados. Na petição de ID 70701193, o recorrente requer a juntada de procuração, constituindo como seu novo patrono o advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Pugna, ainda, pela reabertura de eventuais prazos em curso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador não examinou a aplicação do mencionado dispositivo quanto à tese recursal de que as intimações teriam sido realizadas em cadastro diverso. Com feito, “Inviável a análise de matéria que não foi suscitada no apelo nobre, tendo em vista constituir indevida inovação recursal.(...) Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.124.384/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Proceda a Secretaria as devidas alterações no sistema do PJe em razão da constituição do novo causídico Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Indefiro o requerimento de reabertura de eventuais prazos em curso, porquanto, consoante entendimento do STJ, “A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004